Tribunal: TJPA
Processo: 0805009-92.2023.8.14.0015
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0805009-92.2023.8.14.0015

RECORRENTE: ANTONIO DA SILVA CARRERA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI E PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra decisão que pronunciou o acusado pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal), bem como pelo crime de lesão corporal (art. 129, caput, do CP).

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em: (i) saber se há indícios suficientes do elemento subjetivo do crime de homicídio, aptos a sustentar a decisão de pronúncia; e (ii) saber se seria cabível a impronúncia ou a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal.

III. Razões de decidir

3.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por prontuários médicos e laudos de traumatologia, enquanto os depoimentos colhidos em juízo apontam indícios suficientes de autoria e da possível intenção homicida, notadamente diante das declarações da vítima e de testemunha no sentido de que o acusado afirmou ter ido ao local para matar a vítima, tendo inclusive apontado a arma para sua cabeça e acionado o gatilho.

4.

Na fase de pronúncia, prevalece o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. A alegação de que os disparos atingiram membros inferiores não afasta, por si só, o animus necandi, sobretudo diante da narrativa de tentativa de disparo na cabeça da vítima e da falha da arma. Eventuais dúvidas ou contradições probatórias devem ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia, porquanto presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria e da intenção de matar, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação definitiva acerca do elemento subjetivo do delito.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ANTONIO DA SILVA CARRERA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA que o pronunciou pela prática do delito previsto no art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, c/c art. 129, caput, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A insurgência recursal fundamenta-se na alegação de inexistência de indícios suficientes de autoria e, especialmente, de animus necandi, sustentando a defesa que os disparos efetuados não tinham a finalidade de ceifar a vida da vítima, pugnando pela impronúncia, nos termos do art. 414 do CPP, ou, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para lesão corporal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso, ao argumento de que estão presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, nos moldes do art. 413 do CPP.

Em juízo de retratação, o juízo a quo manteve a decisão de pronúncia

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 610, caput, do Código de Processo Penal.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em seus termos.

Extrai-se da denúncia,
verbis
:

“(...) Narram os autos de inquérito policial que, no dia 09/05/2023, por volta das 19h40min, no Conjunto dos Ipês, Ipê Branco, Apto 201, bairro Fonte Boa, neste municipio, o denunciado ANTONIO DA SILVA CARRERA com patente animus necandi efetuou dois disparos de arma de fogo contra a vítima HALYSON LISBOA DO NASCIMENTO, que só não veio à obito por circunstâncias alheias a vontade do denunciado.

Conforme apurado, na data do evento em apreço,o acusado trocou mensagens pelo aplicativo whatsapp com a Sra. ODILENE LISBOA DO NASCIMENTO, genitora de HALYSON LISBOA DO NASCIMENTO, ameaçando a vítima, alegando que precisava resolver pendências referentes a motocicleta.

O desentendimento entre acusado e vítima se deu em decorrência de multas de uma motocicleta XRE, VERMELHA, PLACA OBX6D72, a qual HALYSON não teria transferido o veículo para seu nome.

Diante disso, o denunciado ANTONIO DA SILVA CARRERA, ao chegar na casa vítima, iniciou uma discussão por conta de duas multas que não estariam pagas. De inopino, o denunciado sacou a arma de fogo e passou a ameaçar a vítima dizendo: “EU VIM AQUI FOI PARA TE SALGAR!”, passando a apontar a referida arma para o ofendido, momento em que a vítima reagiu e conseguiu segurar na arma de fogo, retirando a mesma da linha de tiro, entrando em uma luta corporal.

A situação se agravou, tendo o acusado disparado um tiro que atingiu o pé da irmã da vítima, Sra. SAMIRA LISBOA DO NASCIMENTO, que estava gestante de sete meses.

Ato contínuo, o segundo disparo atingiu a perna de HALYSON LISBOA DO NASCIMENTO, que ferido, ficou no sofá.

Ademais, o denunciado ANTONIO DA SILVA CARRERA apontou a arma de fogo para cabeça da vítima com intenção de consumar o delito, contudo a arma de fogo não deflagrou o tiro.

Destaca-se que o denunciado possuía autorização para portar arma de fogo tão somente no exercício de sua atividade profissional. Não cabendo, portanto, sua utilização em outro ambiente, tampouco para ser utilizada como mecanismo de ameaça e execução de pessoas.

Perante a Autoridade Policial, o acusado confessou a autoria delitiva (ID. 94262028 - Pág. 2), no entanto aduziu que não tinha a intenção de matar a vítima.

(...)

O recorrente foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, do Código Penal, bem como pelo art. 129,
caput,
do mesmo diploma, em razão dos disparos que atingiram Halyson Lisboa do Nascimento e Samira Lisboa do Nascimento.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, cujos argumentos passo a analisar.

1.

DA IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI

Sustenta a defesa que inexistem indícios suficientes de que o acusado agiu com intenção de matar, afirmando que os disparos teriam atingido membros inferiores, inexistindo direcionamento a regiões vitais, além de mencionar que testemunha teria afirmado que o réu não demonstrou intenção homicida.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a tese não merece guarida.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelos prontuários médicos e laudos de traumatologia constantes dos autos, conforme reconhecido na sentença de pronúncia.

No que tange à autoria e ao elemento subjetivo, colhem-se dos depoimentos judiciais elementos suficientemente robustos para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação.

A vítima HALYSON LISBOA DO NASCIMENTO afirmou que o acusado declarou que “foi lá para o matar” e que apontou a arma para sua cabeça, acionando o gatilho por mais de uma vez, não logrando êxito por falha mecânica. No mesmo sentido, ODILENE LISBOA DO NASCIMENTO relatou que o réu retornou e apontou a arma para a cabeça da vítima, acionando o gatilho, mas a arma falhou.

Ainda que a informante SAMIRA LISBOA DO NASCIMENTO tenha mencionado que, a seu ver, o acusado “queria só lesionar”, também confirmou que a arma estava apontada diretamente para seu irmão e que houve disparos.

É consabido que, na fase de pronúncia, vigora o juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a demonstração da materialidade e de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP. Não se exige prova plena, mas juízo de probabilidade qualificada.

É cediço que a decisão de pronúncia possui natureza declaratória e não encerra juízo definitivo de culpa.

A alegação defensiva de que os disparos atingiram membros inferiores não é suficiente, por si só, para afastar o animus necandi, sobretudo diante da narrativa de que o acusado apontou a arma para a cabeça da vítima e tentou efetuar novos disparos, somente não consumando o delito por circunstância alheia à sua vontade, qual seja, a falha da arma.

Eventuais contradições ou fragilidades probatórias devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, sob pena de indevida usurpação de competência constitucional.

Não se verifica, portanto, ausência de indícios suficientes a ensejar a impronúncia nos termos do art. 414 do CPP.

2.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL

Subsidiariamente, a defesa pugna pela desclassificação da conduta para lesão corporal.

Entretanto, a narrativa fática constante da denúncia e corroborada pelos depoimentos judiciais evidencia, ao menos em juízo de probabilidade, a intenção de matar, e pela tentativa de disparo contra a cabeça da vítima.

A desclassificação, nesta fase, somente é cabível quando manifestamente afastada a hipótese de crime doloso contra a vida, o que não se verifica na espécie.

Diante do conjunto probatório mínimo existente, a controvérsia acerca do elemento subjetivo deve ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a r. decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém, 12/03/2026